Tribunal: STF
Processo: Rcl 136
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-26
Data de publicação: 1982-05-26

Ementa:
-RECLAMAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO S.T.F. PROFERIDO
EM REPRESENTAÇÃO. -FALTA DE LEGITIMIDADE DO RECLAMANTE, QUE NÃO
INTERVEIO NA CAUSA ORIGINARIA. (REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., ART.
156).
-VOTO VENCIDO.
-RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.